Tribunal: TJPA
Processo: 0822856-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822856-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

AGRAVADO: GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FATO GERADOR DO CRÉDITO. TEMA 1.051/STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA DO ART. 523 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelas executadas e determinou o regular prosseguimento da execução decorrente de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com perdas e danos. As agravantes sustentam que o crédito executado deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, por decorrer de contrato celebrado anteriormente ao pedido recuperacional, alegam excesso de execução e impugnam a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de sentença que rescinde contrato de compra e venda e condena à restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais possui natureza concursal ou extraconcursal para fins de submissão à recuperação judicial; (ii) estabelecer se há excesso de execução em razão da incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento; e (iii) determinar se é cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC no cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.051 do STJ estabelece que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial depende da data do fato gerador da obrigação.

A obrigação executada não decorre automaticamente da celebração do contrato de compra e venda nem do simples inadimplemento contratual, mas da sentença constitutiva negativa que promove a resolução do vínculo contratual e impõe as consequências patrimoniais correspondentes.

A sentença que rescinde contrato possui natureza constitutiva negativa, produzindo efetiva modificação da relação jurídica anteriormente existente entre as partes.

O crédito consistente na restituição das parcelas pagas e na indenização por danos morais somente se consolida com a procedência da pretensão resolutória reconhecida judicialmente, circunstância que caracteriza sua natureza extraconcursal.

Reconhecida a extraconcursalidade do crédito, permanece aplicável o comando do título executivo judicial que determina a incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta de erro aritmético ou descumprimento dos critérios fixados no título executivo, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC possui natureza processual coercitiva e incide objetivamente diante da ausência de pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.

A existência de recuperação judicial não impede automaticamente a incidência da multa do art. 523 do CPC quando o crédito possui natureza extraconcursal e inexiste determinação do juízo universal suspendendo o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, o fato gerador do crédito decorrente de rescisão contratual corresponde à sentença constitutiva negativa que desconstitui o vínculo obrigacional e impõe as consequências patrimoniais correspondentes.

O crédito oriundo de sentença que rescinde contrato de compra e venda e condena à restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais possui natureza extraconcursal quando constituído após o pedido de recuperação judicial.

Reconhecida a extraconcursalidade do crédito, os juros de mora e a correção monetária incidem até o efetivo pagamento, conforme fixado no título executivo judicial.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem regularmente no cumprimento de sentença relativo a crédito extraconcursal diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 523, §1º, 525, §4º, 932, IV, “a” e “b”, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Lei nº 11.101/2005, art. 49. CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.531/RS, Tema 1.051, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. TJ-SP, AI nº 2379917-87.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2026. TJ-SP, AI nº 2127263-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2024. TJ-GO, Apelação Cível nº 5707288-24.2019.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e SP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0811973-33.2021.8.14.0028, que rejeitou as impugnações apresentadas pelas executadas e determinou o regular prosseguimento da execução.

Consta dos autos originários que o cumprimento de sentença decorre de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com pedido de perdas e danos ajuizada por Gisele Vieira Brasil Batista em face de Novo Progresso Empreendimentos Imobiliários Ltda., Scopel SP 38 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Urbplan Desenvolvimento S.A., na qual a autora alegou ter firmado contrato particular de compra e venda com alienação fiduciária relativo aos lotes 10 e 11 do empreendimento denominado “Delta Park”, sustentando que as rés deixaram de concluir as obras de infraestrutura do loteamento no prazo ajustado, razão pela qual requereu a rescisão contratual, a restituição das quantias pagas e indenização por danos morais. A sentença proferida nos autos originários julgou procedente o pedido para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar solidariamente as rés à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária.

A decisão agravada, por sua vez, rejeitou a alegação de submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial ao fundamento de que a condenação decorre de sentença proferida posteriormente à homologação do plano recuperacional, concluindo pela natureza extraconcursal do crédito. Rejeitou, ainda, a alegação de excesso de execução, consignando que os cálculos apresentados pela exequente observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária até o efetivo pagamento, reconhecendo como correto o valor de R$ 61.739,27 (sessenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) atualizado até 21/03/2022. Ao final, determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com intimação das executadas para pagamento voluntário, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil.

Inconformadas, em suas razões recursais, as agravantes sustentam que o crédito executado deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, afirmando que o fato gerador da obrigação é anterior ao pedido recuperacional. Alegam que o plano de recuperação judicial foi homologado em 26/09/2019, e não em 09/02/2021, como consignado na decisão agravada, defendendo que o crédito perseguido no cumprimento de sentença possui natureza concursal. Sustentam, ainda, a ocorrência de excesso de execução sob o argumento de que os juros e a correção monetária deveriam observar limitação temporal compatível com o regime recuperacional, além de insurgirem-se contra a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Recebi a relatoria do feito por prevenção.

Em análise preliminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, consignando-se, em síntese, que a controvérsia relativa à natureza concursal ou extraconcursal do crédito demanda análise aprofundada incompatível com o exame liminar, bem como que inexistiam, naquele momento, atos constritivos aptos a evidenciar risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

Sem Contrarrazões.

Retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da alegada submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial das agravantes, da apontada ocorrência de excesso de execução e da incidência da multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0811973-33.2021.8.14.0028, que rejeitou as impugnações apresentadas pelas executadas, reconheceu como correto o cálculo da exequente e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, sustentam as agravantes, em síntese, que o crédito executado estaria submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador da obrigação seria anterior ao pedido recuperacional. Alegam, ainda, excesso de execução e insurgem-se contra a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC.

Não assiste razão às recorrentes.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão agravada efetivamente partiu de premissa fática equivocada ao consignar que o plano de recuperação judicial teria sido homologado em 09/02/2021.

Com efeito, verifica-se dos próprios documentos e alegações constantes do agravo que o plano recuperacional foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 17/09/2019, sobrevindo homologação judicial publicada em
26/09/2019
.

Todavia, referido equívoco não conduz, por si só, à reforma da decisão agravada.

Isso porque a controvérsia deve ser solucionada à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.051, segundo a qual, para fins de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, deve-se considerar a data do fato gerador da obrigação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte compreensão: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador.” (REsp 1.840.531/RS, Tema 1.051/STJ).

A partir dessa diretriz jurisprudencial, impõe-se identificar, no caso concreto, qual o efetivo fato gerador do crédito executado.

As agravantes sustentam que o crédito deve ser considerado concursal pelo simples fato de o contrato de compra e venda ter sido celebrado anteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Entretanto, a pretensão executiva deduzida nos autos originários não decorre exclusivamente da celebração do contrato, mas sim da posterior resolução contratual reconhecida judicialmente, ocasião em que foram constituídas as obrigações de restituição das parcelas pagas e de indenização por danos morais.

Conforme se extrai da sentença proferida nos autos originários, trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com pedido de perdas e danos ajuizada por Gisele Vieira Brasil Batista em face de Novo Progresso Empreendimentos Imobiliários Ltda., Scopel SP 38 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Urbplan Desenvolvimento S.A., na qual a autora alegou ter firmado contrato particular de compra e venda com alienação fiduciária relativo aos lotes 10 e 11 do empreendimento “Delta Park”, honrando regularmente as parcelas avençadas, sob a expectativa de entrega do empreendimento no prazo contratualmente estipulado de 24 meses. Sustentou, contudo, que as rés deixaram de concluir as obras de infraestrutura do loteamento no prazo ajustado, tendo a autora requerido a rescisão contratual, a restituição das quantias pagas e indenização por danos morais.

Ainda com base no título judicial, observa-se que a sentença não tratou o atraso na entrega das obras de infraestrutura como crédito autônomo e imediatamente exigível, mas como causa de pedir apta a justificar a resolução contratual pretendida pela consumidora.

Tanto é assim que o magistrado sentenciante consignou que a autora continuou adimplindo as parcelas “acreditando que o empreendimento fosse entregue”, circunstância que revela a subsistência do vínculo contratual mesmo após o decurso do prazo originalmente previsto para entrega do empreendimento.

Esse dado é relevante, pois demonstra que o contrato não se desfez automaticamente com o atraso.

Ao contrário, a relação jurídica permaneceu existente e eficaz até que a parte autora exercesse, judicialmente, a pretensão resolutória, a qual foi acolhida apenas por meio da sentença que rescindiu o contrato, determinou a restituição das parcelas pagas e fixou indenização por danos morais.

Desse modo, o inadimplemento contratual foi juridicamente apreciado como suporte fático da pretensão de resolução contratual,
mas não como fato gerador direto e automático da obrigação de restituir integralmente as parcelas pagas
.

Nessa ordem de ideias, é certo que o crédito perseguido no cumprimento de sentença não decorre diretamente do simples inadimplemento contratual, mas sim da desconstituição do vínculo obrigacional promovida pela sentença constitutiva negativa proferida nos autos originários.

Cumpre assinalar que a sentença que resolve contrato possui natureza constitutiva negativa, não se limitando ao mero reconhecimento declaratório de situação jurídica preexistente, mas produzindo efetiva modificação na relação jurídica mantida entre as partes.

Nesse sentido, mostra-se pertinente o magistério de Cândido Rangel Dinamarco:

“Em outros casos, sendo menos intenso o direito potestativo, tem o sujeito apenas o poder de, ingressando em juízo, mediante o exercício da demanda provocar a alteração pretendida. Consegui-la-á, se tal demanda for julgada procedente. Valha de exemplo simetricamente oposto ao do parágrafo acima, o da chamada cláusula resolutória tácita. O Código Civil brasileiro, adotando o sistema francês, impede que, à falta do pacto resolutório entre os contratantes, possa um deles, alegando inexecução pelo outro, dar por extinto pleno jure o contrato. Se alegar que o outro sujeito contratual inadimpliu obrigação a seu cargo, o caminho que lhe compete para obter a resolução do contrato é o exercício da ação constitutiva, com o objetivo de fazer com que o juiz lhe propicie por sentença o resultado almejado (tutela jurisdicional constitutiva negativa).” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento de eficácia da sentença constitutiva. Revista de Processo. Volume 63/1991, p. 7/17).

Pois bem.

No caso concreto, a sentença proferida nos autos originários, publicada em 07/10/2019, foi expressa ao afirmar que “o inadimplemento da obrigação originária está patenteado, bem como o ilícito objetivo, fazendo jus a autora à rescisão contratual, à restituição das parcelas pagas (art. 53, do CDC) e à reparação do dano moral”.

Logo, o crédito executado não corresponde a uma prestação originária vencida antes da recuperação judicial, mas ao resultado patrimonial da procedência da pretensão resolutória deduzida em juízo.

A condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por dano moral nasceu da sentença que desconstituiu o contrato e atribuiu consequências patrimoniais a essa desconstituição.

Desse modo, embora o contrato de compra e venda seja anterior ao pedido recuperacional, o fato gerador do crédito executado corresponde justamente à resolução judicial do contrato e às consequências patrimoniais dela decorrentes.

Ou seja: o crédito exequendo, consistente na restituição das parcelas pagas e na indenização decorrente da resolução contratual, somente se consolidou a partir da sentença constitutiva negativa que desfez o vínculo contratual anteriormente existente entre as partes.

Assim, ainda que superada a fundamentação utilizada pelo juízo de origem quanto à data da homologação do plano recuperacional, subsiste a conclusão de que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Cito precedentes (grifei):

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Resolução de contrato de compra e venda, cumulada com perdas e danos. Recuperação judicial da executada. Impugnação rejeitada. Pretensão de reconhecimento de crédito concursal sob o argumento de que o fato gerador teria sido o atraso na entrega do imóvel, anterior ao pedido de recuperação. Tema 1.051 do STJ. Inadmissibilidade. A obrigação executada (restituição integral das parcelas pagas) não decorre automaticamente da mora, mas da efetiva resolução do vínculo contratual, produzida por sentença constitutiva negativa. Fato gerador posterior à recuperação judicial. Crédito extraconcursal Prosseguimento do cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23799178720258260000 Campinas, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 19/03/2026, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à procedência da desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais de ação de rescisão de promessa de venda e compra de imóvel. Concessão do efeito suspensivo.
Fato gerador do crédito perseguido é a sentença da ação de rescisão contratual, responsável pela fixação dos honorários sucumbenciais e prolatada em 31.01.2018, ocasião em que as pessoas jurídicas envolvidas se encontravam em recuperação judicial, iniciada em 23.02.2017 e julgada em 06.12.2017. Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, não se sujeitando ao regime recuperacional. Inteligência do art. 49 da Lei nº 11.101/05. Agravantes que figuravam como sócias da executada, gerando a presunção relativa, não elidida, de possibilidade de sua responsabilização. Conquanto a questão referente à desconsideração da personalidade jurídica, em caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa ainda se encontre afetada junto ao STJ (Tema Repetitivo 1210), para julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, inexiste posicionamento formado tampouco determinação de suspensão das ações envolvendo a temática, o que corrobora a manutenção das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Recurso improvido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21272634420248260000 Piracicaba, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 27/06/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO CONSTATADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESSARCIMENTO DA TAXA DE OBRA. DEVIDO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA POSTERIOR A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. I “Conforme apontado no teor da decisão monocrática recorrida, infere-se a existência de súmulas/recursos repetitivos regulamentando a matéria discutida nos autos, especificamente o Tema 996/STJ (juros de obra e lucros cessantes), Tema 1051/STJ (concursalidade/extraconcursalidade do crédito) e Súmula 32/TJGO (danos morais). Desta feita, evidencia-se a razão pela qual o julgamento da apelação cível fora proferido nos moldes do art. 932, inciso IV, “a” e “b” do Código de Processo Civil. II “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.729.593/SP (Tema 996 dos Recursos Repetitivos), firmou a tese no sentido de que, ocorrendo atraso injustificado na entrega de imóvel, o dano material é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização pelos lucros cessantes, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. III “Na hipótese dos autos, o dano material suportado pelos autores/agravados, consubstanciado nos valores desembolsados a título de juros de obra (taxa de evolução da obra) a partir de fevereiro de 2017 (data da aprovação do financiamento) até março de 2020 (data da entrega do imóvel), deve ser suportado pela agravante/ré, visto que tais despesas, embora pagas ao banco financiador, somente existiram pelo atraso do cumprimento da obrigação estabelecida no contrato firmado pelas partes. IV - Do mesmo modo, em relação ao dano material consistente na injusta privação do uso do bem em decorrência do atraso da entrega da obra, deve a construtora indenizar a parte lesada, pois os danos (privação de moradia ou locação não realizada), nesta hipótese são presumidos. V - Quanto à indenização por danos morais, constata-se, no caso, a necessidade de se reparar os transtornos sofridos pelos autores/recorridos, que além de não poder contar com seu imóvel residencial dentro do prazo contratual estabelecido entre as partes, ainda tiveram que aguardar incontáveis 02 anos e 07 meses de privação de um imóvel que serviria como sua moradia. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não mostrou-se excessivamente punitivo à conduta perpetrada pela construtora tampouco representa enriquecimento ilícito aos
ofendidos, consoante os termos da Súmula 32/TJGO. VI “Nos moldes deliberados no Tema 1051/STJ “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Estabelecida esta premissa, tem-se que no caso a constituição do título judicial (sentença exarada em 06/07/2023) se deu em data posterior ao pedido de recuperação judicial (26/11/2018). Logo, indene de dúvidas que o crédito dos autores é de natureza extraconcursal, porquanto constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial
. VII Por isto, do exame da peça recursal não foi levantada qualquer inovação na situação fático-jurídica a possibilitar a reforma pelo órgão colegiado da decisão hostilizada, instando confirmar o ato monocrático recorrido. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 57072882420198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Lado outro, no tocante à alegação de excesso de execução, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

Verifica-se que a sentença exequenda foi expressa ao determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária até o efetivo pagamento, tanto em relação à indenização por danos morais quanto às parcelas a serem restituídas.

A decisão agravada, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, consignou que os cálculos apresentados pela exequente observaram rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à incidência de juros moratórios e atualização monetária até a satisfação integral da obrigação.

As agravantes sustentam excesso executório ao argumento de que a atualização deveria ser limitada até fevereiro de 2021, sob o fundamento de que o crédito estaria sujeito à recuperação judicial.

Todavia, uma vez reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, perde sustentação a premissa central utilizada pelas agravantes para limitação temporal dos encargos moratórios e da atualização monetária.

Com efeito, a tese recursal de excesso de execução encontra-se integralmente atrelada à equivocada premissa de submissão do crédito ao juízo recuperacional.

A partir do momento em que se reconhece que o crédito perseguido não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, permanece plenamente aplicável o comando constante do título executivo judicial, segundo o qual a incidência de juros e correção monetária deve perdurar até o efetivo pagamento.

A limitação da atualização monetária ou dos juros moratórios a determinada data somente teria pertinência se demonstrada a sujeição do crédito ao regime recuperacional, hipótese em que se poderia discutir a adequação do cálculo aos marcos próprios do concurso de credores.

Contudo, reconhecida a extraconcursalidade da obrigação, não há fundamento para afastar a regra ordinária de cumprimento do título judicial, devendo o débito ser atualizado segundo os critérios fixados na sentença até a efetiva satisfação.

Ademais, não se verifica demonstração técnica idônea apta a infirmar os cálculos homologados pelo magistrado singular.

Nos termos do art. 525, §4º, do Código de Processo Civil, ao alegar excesso de execução, incumbe à parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Embora as agravantes tenham apresentado valor diverso daquele perseguido pela exequente, limitaram-se a reproduzir interpretação jurídica já afastada pelo juízo de origem, sem evidenciar concretamente erro aritmético, utilização de índice indevido ou descumprimento dos critérios expressamente estabelecidos na sentença exequenda.

Ao revés, verifica-se que a decisão agravada apreciou detidamente a controvérsia e concluiu que o cálculo apresentado pela exequente observou exatamente os parâmetros fixados no título judicial, inclusive registrando que os demonstrativos apresentados pelas próprias executadas alcançavam valores muito próximos ao montante homologado.

Nesse contexto, inexiste elemento concreto apto a evidenciar excesso executório ou ilegalidade na homologação do valor executado.

Do mesmo modo, não prospera a insurgência quanto à incidência da multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

No caso concreto, afastada a tese de submissão do crédito à recuperação judicial, não subsiste fundamento jurídico apto a afastar a incidência da penalidade legal decorrente do não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.

A mera existência de recuperação judicial de uma das executadas não possui o condão automático de impedir a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC em relação a crédito reconhecido como extraconcursal.

Ademais, conforme corretamente observado pelo juízo de origem, inexiste óbice jurídico ao regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, sobretudo porque não houve, até o presente momento, prática de atos constritivos aptos a interferir diretamente na competência do juízo universal da recuperação judicial.

E por fim, é certo que a multa prevista no art. 523 do CPC possui natureza processual coercitiva, destinando-se a estimular o adimplemento espontâneo da obrigação judicialmente reconhecida, razão pela qual sua incidência decorre objetivamente da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Logo, ausente ordem do juízo recuperacional impedindo o cumprimento da obrigação e inexistente demonstração de submissão do crédito ao concurso, a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC constitui consequência processual ordinária do inadimplemento no prazo legal.

Nesse contexto, não demonstrada qualquer causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito ou impedimento jurídico ao cumprimento espontâneo da obrigação, correta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, conclui-se que a sentença deve manter-se inalterada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 15/06/2026